Tribunal: TJDFT
Processo: 0768789-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ADPF 976. VAGA LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido do autor a fim de que o réu fosse compelido a promover o seu abrigamento em instituição de acolhimento de pessoa em situação de rua ou, subsidiariamente, o pagamento do valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para hospedagem em estabelecimento privado.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro o benefício da justiça gratuita em favor do Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O Recorrente sustenta que preenche os requisitos para o abrigamento por meio da assistência social e que cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a prestar de forma eficiente políticas públicas voltadas aos vulneráveis que vivem em situação de rua. Aduz que não pode o Poder Público invocar a cláusula da reserva do possível em casos de evidente comprometimento do núcleo básico do mínimo existencial. Ao final defende que o Recorrido deve ser compelido a promover o seu adequado atendimento em local que respeite sua dignidade e seus direitos fundamentais.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a promover o abrigamento do Recorrente, morador em situação de rua.

5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes.

6. O tema relativo à população em situação de rua é delicado e os esforços da Corte Suprema em busca do reconhecimento e preservação dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição visam a atuação imediata e a implementação de medidas concretas, no âmbito de competência de cada ente federado, por meio de políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais.

7. No caso em análise, conforme se extrai do documento de ID 60089886, a Administração promoveu o acolhimento institucional do agravante de 01/08/2023 até 21/09/2023. No entanto, o abrigado restou desligado por faltas recorrentes, falas agressivas e comportamento expansivo com os demais acolhidos. Consta, ainda, atendimento ao usuário pelo Centro Pop Taguatinga no mês de Outubro/2023, bem como pagamento do benefício eventual Auxílio Vulnerabilidade no valor de R$ 408,00 no dia 7/11/2023. Dessa forma, a despeito de limitação de recursos e vagas, a Administração logrou êxito em conseguir nova vaga para o usuário em São Sebastião/DF. Ocorre que, informado quanto à vaga disponibilizada, manteve-se inerte de modo que não se encontra acolhido em instituição pública por opção, bem como por sua culpa exclusiva.

8. Portanto, não se trata de hipótese de recusa injustificada do Poder Público em atender à demanda do cidadão. Ademais, não sobreveio aos autos comprovação de flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.